Tribunal: TCU
Processo: 032.687/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10795/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.687/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bárbara Luísa de Medeiros Estevam Jaza (CPF XXX.779.426-XX); Danilo Cesar Ramos Duarte (CPF XXX.329.246-XX); Diego Fernandes Evangelista (CPF XXX.661.086-XX); Felipe da Silva Quintela (CPF XXX.861.975-XX); Ícaro Roosewelt Faria Xavier (CPF XXX.071.546-XX); Isabella Cristina Raniere Chaves (CPF XXX.065.236-XX); Jordeci dos Anjos de Carvalho (CPF XXX.168.386-XX); Lígia de Oliveira Souza (CPF XXX.504.706-XX); Luís Eduardo Portela Botelho (CPF XXX.680.046-XX) e Warison Ferreira de Carvalho Moura (CPF XXX.943.116-XX). 1.2. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.